Tribunal: STF
Processo: ARE 1280674
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TETO ESTADUAL DO EXECUTIVO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 81. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGOS 37, XI, E § 12, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ADOÇÃO DE LIMITE ÚNICO. ARTIGO 33, § 8º, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. INVIABILIDADE. ARTIGO 14, § 4º, LEI Nº 12.016/09. Afigura-se inegável o direito líquido e certo do impetrante à adoção do valor correspondente ao atual subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul como teto remuneratório estadual, com base no disposto em os artigos 37, XI e § 12, Constituição Federal e 33, § 8º, Constituição Estadual. Impõe-se, apenas, ressalvar a improcedência do pedido em relação à adoção do teto remuneratório pretendido pelo impetrante já a partir da folha de pagamento do mês de abril de 2019, tendo em vista que o mandamus foi impetrado em momento posterior a sua implantação, não podendo, por óbvio, produzir efeitos retroativos, nos termos do artigo 14, § 4º, Lei nº 12.016/09” (fl. 1, e-doc. 6)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. X e XI e o § 12 do art. 37 e o inc. V do art. 93 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37. 
    Assevera a “impossibilidade de majoração do teto remuneratório dos servidores do poder executivo por resolução do tribunal de justiça” (fl. 4, e-doc. 18).
    Sustenta ser “vedado ao Poder Judiciário e, a fortiori, à Administração Pública, aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia, ou na simetria, como aqui se pretende – não pode o argumento interpretativo substituir a lei para o implemento de aumento de vencimentos e/ou subsídios” (fl. 11, e-doc. 18).
    Argumenta que “a Resolução nº 05/2018, lastreada na Lei Federal nº 13.753/18, não é oponível ao Poder Executivo, que não está obrigado a aplicar o valor nela estabelecido como limite remuneratório de seus servidores, devendo permanecer, como representativo de tal baliza, o valor vigente estabelecido em lei. 
    Dessa forma, uma vez evidenciada a violação frontal e direta aos dispositivos constitucionais, imperiosa a reforma da decisão, para fins de reconhecer a constitucionalidade do procedimento administrativo que está aplicando o teto remuneratório constitucionalmente previsto” (fl. 14, e-doc. 18).
    Requer “seja admitido e dado provimento ao presente recurso extraordinário, reformando-se a r. decisão do e. Tribunal a quo para os fins de declarar violados os artigos 2º; 37, incisos X e XI, e seu § 12; e 93, V, todos da Carta da República, bem como à Súmula Vinculante nº 37, do STF, mantendo-se, portanto, o proceder administrativo que está respeitando o teto remuneratório constitucional” (fl. 15, e-doc. 18).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.336-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 81, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral da questão constitucional suscitada nestes autos: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes” (DJe 7.5.2008).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ART. 322 DO RISTF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A teor o art. 322 do RISTF, o Tribunal recusará recurso extraordinário cuja questão constitucional não oferecer repercussão geral. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a questão sobre a adoção do subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça como teto remuneratório dos servidores estaduais não apresenta repercussão geral, porquanto restrita ao interesse regional e das partes. Precedente: RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 06.6.2008. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. Imprescindível à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu . 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 713.759-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.5.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 47/2005. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 774.337-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RE 576.336-RG/RO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 810.338-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.9.2014).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora